Tribunal: TJDFT
Processo: 0710831-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710831-76.2023.8.07.0006 RECORRENTE: JEFERSON GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRELIMINAR. INGRESSO E BUSCAS ILEGAIS POR PARTE DOS MILITARES. FISHING EXPEDITION. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA). TESE NÃO ACOLHIDA. IMPROPRIEDADE ABSOLUTA DO OBJETO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não merece acolhimento a tese preliminar de violação à inviolabilidade de domicílio, diante de fortes indícios de flagrante delito, corroborados pela autorização expressa do próprio réu, conforme prova testemunhal. 2. O STF anulou a decisão do STJ que exigia gravação audiovisual da anuência de entrada em domicílios, tendo em vista que essa decisão não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do art. 5o da CF, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou exigência – gravação audiovisual da anuência de entrada no local – para a plena efetividade dessa garantia individual. 3. Não se vislumbra a prática conhecida como fishing expedition — investigação exploratória com o intuito especulativo de fundamentar uma condenação — quando a medida adotada pelos militares, no caso em tela, pautou-se pela busca de objeto de furto e, em momento algum, revelou-se especulativa ou desprovida de mínimo lastro probatório. 4. O tipo penal de posse ilegal de arma de fogo protege a coletividade, vedando a posse indevida de armas e munições fora das previsões legais, independentemente de lesão concreta, pois se trata de crime de mera conduta e perigo abstrato, em que a vítima é a sociedade. 4.1. Na hipótese, não se considera a conduta como atípica apenas em razão da quantidade de munições apreendidas, especialmente diante do histórico de maus antecedentes do acusado. 5. Rejeita-se a tese de impropriedade absoluta do objeto, uma vez que a prestabilidade e eficiência do projétil foram confirmadas por laudo pericial. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, defendendo que a condenação deve ser anulada, pois viola garantias penais fundamentais relacionadas ao uso de provas obtidas ilegalmente. Sustenta que a decisão contraria a teoria da árvore envenenada, ao argumento de que a prova da posse ilegal de munições é resultado de uma busca domiciliar ilegal, invalidando todas as demais provas. Expõe que a polícia invadiu a residência do réu para investigar um furto de aparelho televisor, mas acabou encontrando duas munições. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ocorre, que, havia fortes indícios de situação flagrancial no caso em tela, tendo em vista que o réu e Leandro Pinheiro Pereira Dias, eram suspeitos de ter cometido o crime de furto, conforme ocorrência policial 4.712/2023 (ID 63173503) e declaração dos militares, tendo a vítima prestado todas as informações necessárias sobre eles. Dada a suspeita de crime em flagrante, os militares dirigiram-se a residência do réu, onde foi encontrado acompanhado de seu cunhado Leandro. Com a intenção de provarem que não estavam com a televisão supostamente furtada, ambos franquearam a entrada da polícia militar em suas casas. Não obstante a alegação da Defesa, que os relatos das testemunhas são falsos e que o réu não autorizou a entrada, é importante ressaltar que, conforme entendimento dominante deste Egrégio Tribunal, a palavra do policial possui fé pública e presunção de veracidade, especialmente quando em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos (Acórdãos 1934474, 1930263, 1927198, 1243230).” (ID 67260124). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice nos enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015